Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-56.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723613-56.2025.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON PEREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Apelação interposta por Gerson Pereira dos Santos (parte autora) contra sentença sem resolução do mérito que indeferiu a petição inicial (CPC, art. 485, inc. I e 321), nos seguintes termos: Trata-se de ação movida porGERSON PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Foi determinada a emenda à inicial na decisão Id. 244375911. Não obstante, a parte autora deixou de atender ao comando judicial e permaneceu inerte. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. A parte autora, entretanto, deixou de promover a emenda à inicial, o que enseja o indeferimento da peça de ingresso e a consequente extinção do processo. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Despesas finais pela parte autora. Intime-se a parte autora. Prazo: 15 dias. Com o transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, intime-se o réu do trânsito em julgado da sentença, na forma do art. 331, §3o do CPC e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Interposta apelação, retornem os autos conclusos, conforme art. 331 do CPC. Sentença registrada nessa data. Publique-se. Registre-se. A parte apelante pede a reforma da sentença para “anular a sentença recorrida”, com o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para julgamento do mérito, e a concessão da justiça gratuita. O recurso não merece ser conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão revista (ratio decidendi), a qual não abordou qualquer das matérias tratadas na presente apelação. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Somado a isso, o artigo 1.013, “caput”, do Código de Processo Civil consagra o princípio do “tantum devolutum quantum appellatum”, o que restringe, ainda, a apreciação por esta Turma à insurgência manifestada no recurso. No caso concreto, o e. Juízo de origem indeferiu a petição inicial porque a parte autora não atendeu à determinação de emenda (id 78218346), e consignou inexistir condenação em honorários sucumbenciais, diante da ausência de atuação processual da parte ré. A apelação, entretanto, não tem correlação com os fundamentos da sentença. A parte apelante defende a necessidade de concessão da justiça gratuita — matéria não tratada na sentença revista — e discorre sobre supostas irregularidades em empréstimo consignado, matérias que dizem respeito ao mérito da pretensão, que sequer foi apreciado pelo e. Juízo de origem. Na perspectiva, os argumentos recursais consistem, basicamente, em defender a concessão da justiça gratuita, ao afirmar que a parte autora é pessoa idosa, hipossuficiente e vítima de supostas irregularidades em empréstimo consignado. Aduz que a sentença teria condenado a parte apelante nos honorários de sucumbência. No contexto processual que ora se apresenta, não foram mencionadas as razões do pedido de reforma da decisão impugnada (CPC, art. 1.010, inc. III), pois a parte optou por deduzir matéria totalmente dissociada dos fundamentos da sentença, de forma a tipificar a inadequação e falta de regularidade formal da apelação interposta. Confira-se os arestos sobre o tema: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade". Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 2. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. 3. Caberia ao apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, em vez disso, apresenta peça recursal sem atacar os fundamentos da sentença, o que implica o seu não conhecimento, por inobservância do princípio da dialeticidade.Preliminar acolhida. Recurso do requerido não conhecido. 4. [...] 5. [...] 6. [...] 7. [...] 8. [...] 9. [...] (Acórdão 1750665, 07002851820218070010, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. BANCO DO BRASIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ATACADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA SEARA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Segundo o princípio da dialeticidade recursal, não se conhece de recurso que não impugna especificamente a decisão vergastada" (TJDFT, Acórdão n.993928, 20150111136428APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: 464-482). 2. "A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na sentença recorrida acarreta o não conhecimento do apelo, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador" (TJDFT, Acórdão n.998405, 20150111134238APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 133-147). 3. "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o" (artigo 85, §§ 1o e 8o do atual CPC). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1038488, 20160110668609APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: 265/267) Nesse particular, configurada a ofensa à dialeticidade a redundar no não conhecimento das alegações e do pedido recursais. Diante do exposto, não conheço da apelação (CPC, art. 932, III). Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator